Tribunal: STF
Processo: ARE 1600901
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXV, XXXVI, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660 E 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º,  LVI E LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA PROVA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DA FINALIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA SANAR OMISSÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. OFENSA À COISA JULGADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES. 
1. Os recorrentes sustentam a tese de que o Parquet não possui legitimidade para opor embargos de declaração, tampouco pretender a reforma de ordem concedida em habeas corpus, sem, contudo, apontar comando normativo apto a embasar a referida insurgência. Dessa forma, tendo em vista a deficiência na fundamentação, do recurso ordinário não se pode conhecer no ponto. 
2. Esclareceu o Tribunal de origem que os embargos foram acolhidos para sanar omissão no julgado quanto à revogação do ato normativo que fundamentou a decisão de concessão da ordem no habeas corpus originário. 
3. Não há se falar em violação da finalidade dos embargos declaratórios, quando se verifica a utilização do mencionado recurso como efetivo instrumento de aperfeiçoamento da tutela jurisdicional, na exata medida de seu propósito. 
4. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao dar continuidade ao julgamento da tese subsidiária apresentada nos embargos de declaração pelo Parquet, nos autos do HC n. 0007307-70.2011.404.0000, agiu em estrita obediência à determinação do Superior Tribunal de Justiça emanada no julgamento do HC n. 225.316/PR. Não se constata, por conseguinte, desvirtuamento do sistema processual, mas, ao contrário, devolveu-se o exame das insurgências que não foram objeto de conhecimento, a fim de exaurir o entendimento da instância de origem sobre os temas. 
5. Não se verifica a apontada ofensa à coisa julgada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 225.316/PR, limitou-se ao exame da tese de preclusão quanto à arguição de incompetência da Sétima Turma do TRF-4 para julgar o habeas corpus ali impetrado, não tendo exercido qualquer juízo de valor referente à competência do Juízo de primeiro grau para determinar as medidas cautelares de interceptações telefônicas/telemáticas e buscas e apreensões no âmbito da Operação Dallas. 
6. Agravo regimental desprovido.”
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LVI e LXVIII, da Constituição Federal. 
A defesa registra que “O caso penal retrata um inquérito policial instaurado contra os recorrentes, autuado sob n. 5025646-60.2019.4.04.7000, que perdura desde o ano de 2009 – 16 (dezesseis) anos, ao menos – e que se funda, predominantemente, sobre as provas tidas originariamente como ilícitas, coligidas pela d. Polícia Federal nos autos de ns. 2009.70.08.002155-9 e 0000290-42.2010.404.7008 (os quais abrangem medidas de busca e apreensão e interceptação telefônica deferidas em desfavor dos recorrentes por autoridade judicial incompetente).”
Aduz que “os recorrentes foram pacientes no HC 0007307-70.2011.404.0000, em que a C. 7ª Turma do TRF4, por maioria, nos termos do voto lavrado por S. Ex.ª, o Des. Federal Nefi Cordeiro, concedeu a ordem de Habeas Corpus para reconhecer que a tramitação dos procedimentos n. 2009.70.08.002155-9 e 0000290-42.2010.404.7008 (relacionados à Operação Dallas) violaram o princípio do juiz natural, por terem sido decretadas por autoridade incompetente.” 
Acrescenta que “sucedeu-se à concessão da ordem de Habeas Corpus o julgamento de embargos de declaração opostos pela d. Procuradoria-Regional da República da 4ª Região, agora sob relatoria de S. Ex.ª, a Des.ª Federal Salise Sanchotene (...)” Complementa que “Os embargos declaratórios foram acolhidos, para declarar a nulidade do julgamento anterior e a remessa dos autos à C. 8ª Turma do TRF4, tida pelo colegiado como preventa para os julgamentos relacionados à Op. Dallas2 : diante dessas circunstâncias é que foi impetrado o HC 225.316 ao E. STJ, distribuído à relatoria de S. Ex.ª, o Min. Og Fernandes, que lavrou o voto condutor do julgamento unânime no qual a C. Sexta Turma do STJ reconheceu a preclusão da tese anteriormente suscitada pela d. PRR-4 e determinou, por consequência, o restabelecimento do acórdão que havia concedido a ordem de Habeas Corpus em favor dos ora recorrentes – reconhecendo, assim, que os procedimentos n. 2009.70.08.002155-9 e 0000290-42.2010.404.7008 eram absolutamente nulos em razão da incompetência da autoridade que ordenou o deferimento das interceptações telefônicas e buscas e apreensões.”  
Cita que “em face do acórdão que restabeleceu a ordem de Habeas Corpus, a d. Procuradoria-Geral da República – PGR opôs recurso integrativo, pugnando pela denegação da ordem e, subsidiariamente, pela remessa dos autos à origem para julgamento de uma tese remanescente que não teria sido examinada pela C. 7ª Turma do TRF-4 na ocasião em que havia reconhecido a competência da C. 8ª Turma, por prevenção. 1.8. O recurso integrativo foi parcialmente acolhido pela C. Sexta Turma para, “mantido o acórdão ora embargado, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prossiga no julgamento da tese remanescente arguida nos embargos de declaração”
Relata que “Na sequência, retomado o curso dos autos originários de HC 5030374-22.2024.4.04.0000, sob relatoria de S. Ex.ª, a Des. Federal Salise Monteiro Sanchotene, a C. 7ª Turma do TRF-4 procedeu ao julgamento da tese remanescente dos embargos de declaração opostos pela d. PRR-4 e os acolheu, para o fim de cassar a ordem de Habeas Corpus anteriormente concedida.”
Afirma que “Os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes foram rejeitados pela C. 7ª Turma do TRF4 (e-STJ, fls. 2.873-2.880), culminando com a preservação do acórdão que cassou a ordem de Habeas Corpus uma vez restabelecida pelo E. STJ e, por fim, ensejando a interposição de recurso ordinário em 14/02/2025.” 
Informa que “O recurso ordinário, remetido ao E. STJ e autuado como RHC 213.444, foi distribuído por prevenção a S. Ex.ª, o Min. Antonio Saldanha Palheiro, que proferiu decisão monocrática em 30/06/2025 (e-STJ, fls. 3.034-3.040), conhecendo em parte o recurso ordinário e, nesta extensão, desprovendo-o.”
Narra que “Logo após, os recorrentes interpuseram agravo regimental (e-STJ, fls. 3.044-3.084) que foi incluído na pauta de Sessão Virtual, da qual o feito foi destacado por S. Ex.ª, o Min. Sebastião Reis Junior, para a Sessão Presencial realizada em 16/09/2025 (e-STJ, fl. 3.107), em que pediu vista. Com a retomada do julgamento, o recurso foi conhecido e desprovido, de acordo com o voto do relator, S. Ex.ª, o Min. Antonio Saldanha Palheiro.” 
Proclama que “É contra este acórdão, proferido no AgRg no RHC 213.444, que os recorrentes interpõem o presente recurso extraordinário, com a pretensão de que se reconheça a perpetração de violação direta ao art. 5º, “caput”, XXXVI, LIV, LVI, LXVIII, da Constituição da República e se desconstitua o acórdão proferido no ED no HC 5030374-22.2024.4.04.0000 pela C. 7ª Turma do TRF4, sob a relatoria de S. Ex.ª, a Des. Federal Salise Sanchotene, para fazer prevalecer em detrimento dele o acórdão que havia concedido a ordem, sob a relatoria de S. Ex.ª, o Des. Federal Nefi Cordeiro, nos termos dos fundamentos jurídicos a seguir especificados.”
Advoga no sentido de que “o acórdão concessivo da ordem de Habeas Corpus nos autos de HC 225.316 transitou em julgado parcialmente na data de 12/11/2024, tanto para a d. PGR, quanto para os recorrentes.” E que “o trânsito em julgado parcial do acórdão – dos itens nele contidos que concederam e mantiveram a ordem concedida em favor dos recorrentes – implica em asseverar que o restabelecimento do acórdão proferido nos autos de HC 5030374-22.2024.4.04.0000, sob relatoria de S. Ex.ª, o Des. Federal Néfi Cordeiro, reveste-se igualmente dos efeitos deste trânsito em julgado.” 
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 660 e 895 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 do STF. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral, relativamente à negativa de seguimento fundada nos Temas 660 e 895. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 660 e 895 da Repercussão Geral). 
Insta destacar, ademais, que para analisar a pretensão de desconstituição do acórdão recorrido (Agravo Regimental no RHC nº 213.444, proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça), e, por consequência, do acórdão proferido no ED no HC 5030374-22.2024.4.04.0000 pela C. 7ª Turma do TRF4 e, assim, fazer prevalecer o acórdão proferido inicialmente pela mesma 7ª Turma, quando do julgamento do HC 0007307-70.2011.404.0000, que determinou o desentranhamento  das provas apontadas como ilícitas dos autos de ns. 2009.70.08.002155-9 e 0000290-42.2010.404.7008, por alegada incompetência do juízo que deferiu a realização das diligências, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Resoluções do TRF4 nº 56/2006 e nº 18/2007). 
In casu,  verifica-se, que, quando do julgamento do HC 0007307-70.2011.404.0000, o então Desembargador Federal Nefi Cordeiro fundamentou sua conclusão pela incompetência do juízo de primeiro grau essencialmente em norma interna de organização judiciária do Tribunal regional Federal da 4ª Região, a saber, a Resolução nº 56/2006, conforme se extrai do seguinte trecho: 

“Destarte, uma vez que o julgador singular tomou por fundamento de decidir, desde sua primeira manifestação, as evidências de ocorrência dos delitos de evasão de divisa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha (com contornos de caracterização de organização criminosa) - justificadoras do deslocamento da competência, em razão da matéria, conforme disposto na Resolução n° 56/2006, deste TRF4, supratranscrita - não há como assumir que, à época do deferimento da medida investigativa, o contexto fático-probatório não permitia a conclusão de sua incompetência para a apreciação do pleito.
Note-se que já a motivação judicial para o deferimento da quebra do sigilo dava-se nos graves crimes investigados, dentre eles de lavagem de dinheiro, evasão e quadrilha, a tomar daí o ato decisório vinculado a essa fundamentação, que veio mesmo a ser repetida nas posteriores prorrogações. 
O vício referente à competência também encontra-se presente na decisão das fls. 310/371, dos autos do procedimento investigativo n° 0000290- 42.2010.404.7008 em apenso, vez que concernente aos mesmo fatos, bem como por haver destaque, desde o Auto Circunstanciado de lavra da Delegacia de Polícia Federal em Paranaguá/PR, indicação de evidências da atuação de organização criminosa. 
Evidenciado resta, assim, a ofensa ao princípio constitucional do juiz natural (CRFB/88, artigo 5o, inciso LIII). Ante o exposto, voto por conceder a ordem, para declarar a ilicitude das provas colhidas através das interceptações telefônicas/telemáticas e buscas e apreensões autorizadas nos procedimentos n° 2009.70.08.002155-9 e 0000290-42.2010.404.7008, decretando a nulidade dos atos decisórios proferidos nos referidos autos, com fundamento no artigo 564, inciso I, do CPP e artigo 5o, inciso LIII da CRFB.”

 Lado outro, colhe-se do voto condutor do julgamento dos embargos de declaração nos autos do habeas corpus nº 5030374-22.2024.4.04.0000/PR, pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que o principal fundamento do acórdão também reside na aplicação de atos normativos internos daquela Corte, como se verifica no seguinte trecho: 

“Os embargos opostos pelo Ministério Público Federal apresentaram teses relevantes e congruentes com o que havia sido decidido na decisão atacada. Nesse sentido, um dos argumentos utilizados pelo Parquet fora a revogação do ato normativo que serviu como fundamento da decisão que concedeu a ordem aos pacientes. Como visto, essa tese é indiscutivelmente pertinente ao deslinde da questão, pois legitima a competência do juízo de primeiro grau que fora responsável pela investigação, o que havia sido controvertido pelos pacientes. 
O argumento referente à vigência do ato normativo não restou analisado na voto-vista do então Des. Federal Néfi Cordeiro. E esse fundamento termina por afastar a conclusão firmada pelo julgador, motivo pelo qual apresenta acentuada relevância para a discussão da matéria. 
Por essa razão, a revogação da norma regimental utilizada como fundamento da decisão se mostrava como uma omissão a ser sanada na decisão. 
Desse modo, os aclaratórios ministeriais não se firmaram em mero inconformismo com a decisão embargada, já que trouxeram questões legítimas para o exame da competência do juízo criminal de primeiro grau à luz dos atos normativos do próprio TRF4. 
Além do mais, o acórdão ora embargado não afronta o que fora decidido anteriormente pelo STJ. 
Isso porque o STJ não examinou a matéria de fundo deste recurso, qual seja, a competência do juízo criminal de primeiro grau que determinou as medidas cautelares de interceptações telefônicas/telemáticas e buscas e apreensões no âmbito da Operação Dallas. O que a aludida Corte decidiu fora a competência do órgão colegiado deste Tribunal, ou seja, a questão pacificada pelo STJ dizia respeito à (in)competência desta 7ª Turma para julgar o habeas corpus impetrado pelos pacientes (ora embargantes). 
Nesses termos, o STJ determinou que esta Turma era competente para o julgamento do writ e manteve o acórdão que havia sido anteriormente proferido, o qual reconhecera a invalidade das decisões do juízo de primeiro grau. Todavia, o Tribunal Superior não adentrou nas considerações sobre a (in)competência do Juízo Federal de Paranaguá e a suposta invalidade das medidas cautelares autorizadas.
É o que se depreende da ementa de julgamento do HC n° 225.316/PR: 

HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DE TURMA CRIMINAL. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA ALEGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MOMENTO INOPORTUNO. PRECLUSÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade pela inobservância da regra de prevenção não é absoluta, mas relativa, cujo reconhecimento está condicionado à alegação no momento processual oportuno e à demonstração do prejuízo suportado pela parte, sob pena de preclusão. 2. A questão inclusive foi objeto de súmula no Supremo Tribunal Federal, editada sob o n. 706, prevendo: "É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção". 3. No caso em apreço, observa-se que não obstante o Ministério Público ter sustentado a prevenção da 8ª Turma Criminal para a apreciação da impetração originária, tal alegação foi apresentada inoportunamente, ou seja, após o julgamento do writ - quando já contrariado o interesse do Parquet - e em sede de embargos de declaração. 4. Não se pode olvidar que o Ministério Público, ainda que atue como custos legis, deve obedecer as regras processuais, pois, do contrário, sua inércia ou intempestividade pode levá-lo a ser atingido pelo instituto da preclusão. 5. Ordem concedida, para suspender os efeitos do acórdão prolatado nos embargos de declaração, restaurando o acórdão proferido pela 7ª Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Habeas Corpus n. 0007307-70.2011.404.0000/PR. (HC n. 225.316/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 9/10/2013.) 

		De igual modo, o voto do Min. Relator não faz qualquer menção à competência do Juízo Federal de Paranaguá, pois o mérito da decisão proferida por este colegiado, consolidado no voto-vista do Des. Federal Néfi Cordeiro, não fora objeto de ponderação pela Corte Superior. 
		E precisamente por isso foi que o STJ determinou que a tese subsidiária suscitada pelo MPF fosse analisada por esta Corte. Caso já tivesse determinado que o Juízo Federal de Paranaguá era incompetente para investigar os fatos da Operação Dallas, não haveria razão para que ordenasse a continuidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Parquet federal. 
		Por sua vez, os embargantes não controvertem o que restara decidido na decisão atacada: o ato normativo que embasou a decisão de nulidade não estava mais em vigência à época dos fatos, tendo sido revogado por norma que expressamente autorizava o Juízo Federal de Paranaguá - à época ainda com competência criminal - para investigar a possível prática de crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas cometidos no âmbito de organização criminosa.” 
 
Por fim, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo regimental no RHC 213.444/PR, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no sentido da competência do juízo de primeiro grau para o processo e julgamento da ação penal de origem, matéria que não havia sido objeto de julgamento anterior da Corte a quo. Do voto condutor, extrai-se que: 

“Da cronologia dos fatos, tem-se que a Corte regional concedeu a ordem no habeas corpus originário para declarar a ilicitude das provas derivadas das interceptações telefônicas e telemáticas e das buscas e apreensões. Contudo, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, aquela Corte acolheu a preliminar de incompetência do órgão julgador do referido acórdão (Sétima Turma Criminal), tornando-o sem efeito e determinando a remessa dos autos ao desembargador prevento, integrante de outro órgão julgador do TRF-4 (Oitava Turma Criminal). Desse modo, o Tribunal de origem não procedeu ao exame das demais teses aventadas nos aclaratórios. 
Contra esse julgado a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem nos autos do HC n. 225.316/PR "para suspender os efeitos do acórdão proferido nos embargos de declaração, restaurando o acórdão proferido pela 7ª Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Habeas Corpus n. 0007307-70.2011.404.0000/PR", além de acolher os aclaratórios ministeriais para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que prosseguisse no julgamento da tese remanescente arguida nos embargos de declaração. 
Desse modo, tenho que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao dar continuidade ao julgamento da tese subsidiária apresentada nos embargos de declaração pelo Parquet, nos autos do HC n. 0007307-70.2011.404.0000, agiu em estrita obediência à determinação do Superior Tribunal de Justiça emanada no julgamento do HC n. 225.316/PR. 
Não se constata, por conseguinte, desvirtuamento do sistema processual, mas, ao contrário, devolveu-se o exame das insurgências que não foram objeto de conhecimento, a fim de exaurir o entendimento da instância de origem sobre os temas. 
Ademais, insta asseverar que há possibilidade de atribuir efeitos modificativos como consequência da correção dos vícios elencados no art. 619 do CPP, tal qual entendeu a Corte regional ao prosseguir no julgamento dos embargos de declaração.
Nesse contexto, não se verifica a apontada ofensa à coisa julgada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 225.316/PR, limitou-se ao exame da tese de preclusão quanto à arguição de incompetência da Sétima Turma do TRF-4 para julgar o habeas corpus ali impetrado, não tendo exercido qualquer juízo de valor referente à competência do Juízo de primeiro grau para determinar as medidas cautelares de interceptações telefônicas/telemáticas e buscas e apreensões no âmbito da Operação Dallas.”

Resta, portanto, evidenciado que a análise da matéria de fundo demanda exame de normas de caráter infraconstitucional, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República
Por fim, o atendimento do pedido subsidiário para a concessão de habeas corpus de ofício, além de demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, exige situação de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão recorrida, o que não se verifica na espécie. 
Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, face ao óbice imposto pela Súmula 279 do STF, que dispõe: ”Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem. 3. O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)  

EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes nos autos, além da apreciação da matéria infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante do óbice da Súmula 279 desta Corte e da ofensa reflexa ao texto constitucional. 
2. A concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, pressupõe manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, inexistente no caso concreto. 
3. Agravo regimental desprovido.(ARE 1567514 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-11-2025  PUBLIC 06-11-2025)

Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1473929 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 14-05-2024  PUBLIC 15-05-2024)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE